Tribunal: TJDFT
Processo: 0728744-97.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL ENTRE COPROPRIETÁRIOS. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA. VALOR DA CAUSA DETERMINÁVEL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEVIDA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a incompetência absoluta deste Juízo para processamento e julgamento do feito e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei 9099/95.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento líquido inferior a 5 salários mínimos (ID 81766797), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, o autor ajuizou ação visando ao arbitramento de aluguéis mensais decorrentes do uso exclusivo de imóvel comum pelas requeridas, postulando a fixação do valor de R$ 437,50, correspondente à sua quota-parte de 12,5% do bem, ou, subsidiariamente, o arbitramento do aluguel pelo valor de mercado, mediante avaliação judicial do imóvel. Relatou que as partes são herdeiras de R. F., falecido em 25/11/2015, e de M. do C., falecida em 16/07/1996, os quais deixaram como único bem o imóvel descrito na inicial. Informou que os inventários judiciais tramitaram perante a 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, sob os no 0001532-60.2016.8.07.0007 (trânsito em julgado em 27/11/2020) e no 0002892-30.2016.8.07.0007 (trânsito em julgado em 26/08/2021). Sustentou que, em razão do princípio da saisine, o bem foi transmitido automaticamente aos herdeiros, e que as requeridas ocupam o imóvel de forma exclusiva desde o óbito, sem qualquer compensação aos demais coproprietários. Afirmou que, na qualidade de coproprietário, faz jus ao recebimento de aluguel proporcional à sua fração ideal, com fundamento nos arts. 1.314 e 1.319 do Código Civil. Alegou que o valor de mercado do aluguel do imóvel corresponde a aproximadamente R$ 3.500,00. Diante da ausência de solução extrajudicial, ajuizou a presente demanda.
4. Em suas razões recursais, o autor sustentou que, diversamente do consignado na decisão recorrida, o valor atribuído à causa encontra-se dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais. Alegou que não há complexidade na matéria nem necessidade de produção de prova pericial, pois os pedidos são certos e determinados, estando devidamente amparados pela documentação que instruiu a petição inicial. Argumentou que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite, para a aferição do valor locatício do imóvel, a análise dos documentos constantes dos autos, sem a necessidade de realização de perícia, afastando-se, assim, a alegação de incompetência dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento da demanda. Destacou, ainda, a aplicação do art. 35 da Lei no 9.099/95, segundo o qual, quando a prova do fato exigir, o juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, facultando-se às partes a apresentação de parecer técnico. Requereu o provimento do recurso, a fim de reconhecer a competência dos Juizados Especiais para apreciação da causa e determinar o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão é a existência de complexidade da causa ou necessidade de prova pericial capaz de afastar a competência do Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Consoante estabelece o art. 3o da Lei no 9.099/1995, compete aos Juizados Especiais o julgamento das causas de menor complexidade. A exclusão da competência somente se justifica quando demonstrada a efetiva necessidade de prova pericial complexa, incompatível com o rito sumaríssimo. No caso, a controvérsia limita-se ao arbitramento de aluguel decorrente do uso exclusivo de imóvel comum por coproprietários, matéria que pode ser apreciada com base nos elementos documentais constantes dos autos e em parâmetros de mercado, não sendo imprescindível a realização de prova pericial formal. Ademais, o art. 35 da Lei no 9.099/1995 admite a utilização de prova técnica simplificada, o que afasta a alegada incompatibilidade com o rito dos Juizados Especiais.
7. A petição inicial indica valor certo correspondente à fração ideal do autor (12,5%) sobre o aluguel estimado do imóvel, fixando o montante mensal de R$ 437,50, bem como apresenta referência ao valor aproximado de mercado. Trata-se, portanto, de pedido certo e determinável, apto a permitir a aferição do valor da causa e a verificação do enquadramento dentro do limite de alçada previsto na Lei no 9.099/1995.
8. Nesse quadro, a demanda não apresenta complexidade incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais, razão pela qual deve ser reformada a sentença que reconheceu a incompetência do Juízo e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
9. Inaplicável, na hipótese, a teoria da causa madura, sob pena de supressão de instância, devendo os autos retornar ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para desconstituir a sentença em razão da competência dos Juizados Especiais e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da ação.
11. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e por ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.